Tribunal: TJDFT
Processo: 0707960-18.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1 – O erro material é o perceptível primo ictu oculi e sem maior exame, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito.
2 – Inexistente o vício apontado contra o aresto embargado, rejeitam-se os Embargos de Declaração.
Embargos de Declaração rejeitados.